Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO TOTALMENTE DISSOCIADO DO BEM JURÍDICO PERSEGUIDO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO. PROBLEMA ORTOPÉDICO CONSTATADO. REGRA EDITALÍCIA. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO AFASTADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. O artigo 291 do Código de Processo Civil estabelece que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”.
3. Os candidatos em concurso público possuem mera expectativa de nomeação, salvo quando sua aprovação ocorrer dentro do número de vagas prevista no edital. No caso dos autos, o candidato concorre para o quadro reservada para o cargo de policial civil do distrito federal, logo seu pedido inicial não guarda qualquer correção com a remuneração do cargo público, tampouco o valor dado à causa representar o bem jurídico perseguido (pedido imediato). Consequentemente, o valor dado à causa deve ser admitido apenas para fim fiscal.
4. A conclusão da Banca Examinadora está fundamentada em relatório médico apresentado pelo próprio candidato e que teria atestado a presença da patologia.
5. Considerando que o Autor apresenta condição física que está enquadrada no rol de condições incapacitantes prevista no Edital como incapacitante para o exercício da atividade policial, mostra-se correta a eliminação do certame.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.